Tribunal: CARF
Processo: 10111.720223/2020-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720223/2020-45
ACÓRDÃO
3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO TRADING SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/05/2015, 13/10/2016
NULIDADE. INTIMAÇÃO EDITAL. TENTATIVA INFRUTÍFERA INTIMAÇÃO POR
VIA POSTAL.
Nos termos do §1o, do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, apenas será
cabível a intimação por edital, quando restarem improfícuas as tentativas
de intimação de forma pessoal, por via postal ou meio eletrônico com
prova de recebimento
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário do contribuinte Garantia Total Ltda para acolher a preliminar de nulidade
da intimação via edital, determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora da Receita
Federal para providenciar a ciência do contribuinte do Auto de Infração. Os demais Recursos
Voluntários não foram julgados, devendo aguardar o resultado de um eventual recurso do
contribuinte Garantia Total Ltda à DRJ.
Sala de Sessões, em 17 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 5675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
2
Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o contexto que envolve o caso sob julgamento, reproduzo o
relatório adotado pela DRJ:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa AGRO TRADING SERVIÇOS
DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ 07.702.840/0001-45, doravante denominada
autuada, onde foi lançada a multa proporcional ao valor aduaneiro, prevista Art. 23, § 3o
do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02
combinado com art. 81, inciso III da Lei no 10.833/03, no valor de R$ 57.470.149,44 (
Cinquenta e Sete milhões, quatrocentos e setenta mil, cento e quarenta e nove reais e
quarenta e quatro centavos). Foram apontados como Responsáveis Solidários no Auto de
Infração, as seguintes pessoas:

HISTÓRICO
O auto de infração refere-se a um conjunto de importações realizadas pela
empresa COREX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, que tinham como destino as
empresas do GRUPO TORLIM, do qual a impugnante é empresa integrante, reais
adquirentes das mercadorias importadas, que ficavam ocultas no procedimento de
importação. As importações em sua maioria de carne, e produtos associados, eram
todas provenientes do FRIGORÍFICO CONCEPCION localizado no Paraguai, também
pertencente ao GRUPO TORLIM.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que acompanha o Auto de Infração, que a
partir das respostas apresentadas às sucessivas intimações à autuada, foram
constatados fortes indícios de que as operações entre ela e a empresa COREX eram
fraudulentas, e visavam ocultar o GRUPO TORLIM, real adquirente das mercadorias
importadas.
Fl. 5676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
3
No caso em questão, a COREX importava a mercadoria como sendo por conta
própria, e simulava uma venda no mercado interno para a autuada, empresa do Grupo
Torlim, contudo a operação era por conta e ordem do GRUPO TORLIM.
1. INDÍCIOS DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
Como fortes indícios da fraude, inicialmente a fiscalização constatou os seguintes
fatos:
Em relação à impugnante: (i) não comprovação da aquisição das cotas do seu
capital social (R$ 10.000,00), registradas na 5a alteração contratual, 05/01/2009, pelos
sócios EVANDRO SANTOS (047.291.383-2) e MARLENE RODRIGUES DA SILVA SANTOS
(996.569.578-49); (ii) a elevação do Capital Social da empresa de R$ 10.000,00 para R$
400.000,00, indicada na 6a Alteração Contratual de 18/03/2014, nunca foi realizada, em
que pese na 8a Alteração Contratual, registrada em 30/01/2015, já constasse o Capital
Social da empresa como inteiramente subscrito, realizado pelos sócios, tendo as quotas
sido totalmente integralizadas em moeda corrente ; (iii) a venda de quotas do Capital
Social da empresa (R$ 380.000,00), registrada na 9a Alteração Contratual de 14/10/2016,
para o Sr. CARLOS MAGNO FREDERICO também não foi comprovada e (iV) patrimônio
muito baixos para os dois sócios, completamente incompatíveis com a propriedade de
uma empresa que, conforme verifica-se no anexo do Termo de Início de Ação Fiscal,
comprou, entre 05/2015 e 12/2016, mercadorias da empresa COREX IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA (09.624.364/0001-17) no valor de R$ 63.461.839,50.
Em relação à COREX: (i) o patrimônio líquido nos registros contábeis da empesa, ao
fim dos anos de 2014, 2015 e de 2016, indicavam patrimônios líquidos de R$
1.017.617,55, R$ 3.566.479,27 e R$ 5.198.013,29, com lucros acumulados de R$
917.617,55, R$ 3.466.479,27 e R$ 5.098.013,29. Ou seja, o volume de importações que a
empresa COREX realizou nos anos de 2015 e 2016 (R$ 119 milhões e R$ 139.737,692,18) é
incompatível com seu patrimônio líquido. Nos registros contábeis não foi identificado que
a empresa obteve recursos suficientes em instituições financeiras. Para os anos de 2015 e
de 2016, foram identificados R$ 923.618,28 e R$ 500.000,00 de empréstimos contratados
junto a instituições financeiras, valores que não explicam a origem dos recursos utilizados
nas operações da COREX; (ii) a empresa não dispõe de infraestrutura de logística ou de
armazenagem, sendo todo o transporte realizado por fornecedores terceirizados, atuando
no sistema “back to back”, no qual as mercadorias são previamente vendidas aos clientes
e o transporte é realizado diretamente do recinto alfandegado para as dependências dos
clientes
No Termo de Verificação Fiscal, também foram apresentadas informações que
constam do processo 10111.721911/2017-27, no qual a COREX foi apenada com a multa
por cessão de nome, que também mostram indícios de que a COREX atua por conta e
ordem de terceiros.
Entre estas informações está a de que (i) para 808 declarações de importação da
empresa COREX, num universo de 812 declarações, as mercadorias forma direcionadas
para um único cliente (ii) nas suas importações foi observada uma agregação bruta
baixíssima (Diferença percentual entre os valores da Nota Fiscal de Entrada e da Nota
Fiscal de Saída)
2. IMPORTAÇÕES DO PARAGUAI (FRIGORÍFICO CONCEPCION)
Fl. 5677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
4
As importações da COREX oriundas do Paraguai, foram provenientes de um único
fornecedor, o FRIGORÍFICO CONCEPCION, e alcançam o montante de R$ 199.348.066,20
(Cento e noventa e nove milhões, trezentos e quarenta e oito mil, sessenta e seis reais e
vinte centavos), o que equivale a 86% das importações realizadas pela empresa. O total
das mercadorias forma destinadas às empresas BEST BOI ALIMENTOS EIRELI, AGRO
TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA, BETAMPEX BRA COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA; todas do GRUPO TORLIM.
Conforme constatado pela fiscalização em informação do site
“findthecompany.com.mx”, o FRIGORÍFICO CONCEPCION também era de propriedade do
GRUPO TORLIM ALIMENTOS, e tinha no seu comando o Sr. JAIR ANTONIO DE LIMA,
presidente do GRUPO TORLIM, e como vice presidente o Sr. , EDEMILSON ANTONIO DE
LIMA, irmão do Sr. JAIR. Já no Site da Bolsa de Valores e Produtos de Assunción, consta
como presidente o Sr. JAIR, proprietário de 98% das ações, e como proprietária de 2% das
ações a Sra. CARINA PRADO DURAN LIMA TIBURCIO, filha do Sr. JAIR.
3. EMPRESAS DO GRUPO TORLIM
3.1. EMPRESA TORLIM ALIMENTOS
A TORLIM ALIMENTOS possui JAIR ANTONIO DE LIMA como presidente, e foi alvo
de diversas reclamações trabalhistas, execuções milionárias, débitos inscritos em Dívida
Ativa da União e ações no foro de Maringá
A empresa esteve entre os cinco principais clientes dos produtos comercializados
pela COREX no ano de 2014, considerando-se os valores globais das transações envolvidas.
Em 2015, após parar de operar no comércio exterior, a empresa realizou todas as suas
compras no mercado interno por meio de negociações com a COREX, ou com pessoas
jurídicas relacionadas ao grupo econômico (GARANTIA TOTAL LTDA. V.L. AGRO-
INDUSTRIAL LTDA E AGRO TRADING - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES LTDA.).
3.2. EMPRESA GARANTIA TOTAL A fiscalização constatou que a empresa sempre
esteve sob o controle do GRUPO TORLIM. Até a 10a alteração contratual sempre contou
em seu quadro societário, direta ou indiretamente, com o Sr. PEDRO CASSILDO PASCUTTI,
sempre presente, que também atuava como “Director Titular y Gerente General” do
FRIGORÍFICOCONCEPCIÓN, conforme registro no Balanço Patrimonial de junho de 2017, e
com Sr. JAIR ANTÔNIO DE LIMA, proprietário do GRUPO TORLIM. A partir da 11a .
alteração contratual, a GARANTIA TOTAL passou para propriedade da empresa MACHADO
& GAETA, cujos sócios proprietários, tinham sido ex funcionários da empresa IRAPURU
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, também pertencentes ao GRUPO TORLIM. Sobre a empresa
MACHADO & GAETA, a fiscalização constatou que (i) ela não conseguiu comprovar a
integralização do capital social, (ii) que ela não tinha meios para a transação de compra da
GARANTIA TOTAL, que era uma empresa de faturamento milionário.
(...)
3.3. AGRO TRADING SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.(autuada)
A autuada, foi principal cliente da COREX no ano de 2014 e segunda maior no
período de maio de 2014 a dezembro de 2016..
Consta do termo de verificação que: .
... das aquisições da empresa têm origem na COREX, TORLIM AUMENTOS,
GARANTLA TOTAL e outras empresas do GRUPO TORLIM. Quanto aos principais clientes,
Fl. 5678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
5
destacam-se a BEST BOI ALIMENTOS EIRELI e a GARANTIA TOTAL, portanto, as operações
de compra e venda da AGRO TRADJNG sào praticamente voltadas para o GRUPO TORLIM.
O sócio administrador da AGRO TRADING. EVANDRO SANTOS (CPF: 047.503.849-
50). Já possuiu vínculo empregatício com a IRAPURU PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
(Nome Fantasia: TORLIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ: 03.426.346/0002-25). A
empresa em questão. IRAPURU. também tem como Sócio Administrador o Sr. JAIR
ANTONIO DE LIMA e já compartilhou o mesmo endereço da GARANTIA TOTAL LTDA (Rua
General Potiguara. 1326. Bairro Novo Mundo. Curitiba PR).
3.4. OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO TORLIM
No TVF são citadas outras empresas do GRUPO TORLIM, como as empresas BEST
BOI ALIMENTOS EIRELLI e a BETAMPEX BRA COMÉRCIO IMORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, que são citadas para exemplificar a confusão patrimonial do GRUPO TORLIM,
contudo as mesmas não são autuadas pelas infrações apontadas neste auto de infração
4. RELAÇÃO ENTRE A COREX E O GRUPO TORLIM
As importações realizadas pela COREX, provenientes do FRIGORÍFICO
CONCEPCION, pertencente ao GRUPO TORLIM, iniciaram-se a partir de outubro de 2014,
após serem suspensas ou indeferidas todas as habilitações das empresas do GRUPO
TORLIM para atuar no comércio exterior, conforme datas que seguem: (i) TORLIM
ALIMENTOS S/A – habilitação suspensa em 03/10/2014, (ii) GARANTIA TOTAL LTDA –
habilitação suspensa em 24/11/2014, (iii) AGRO TRADING- IMPORTAÇÃO DE CARNES
LTDA. (autuada) – habilitação indeferida em 12/05/2015.
Assim a suspensão ou indeferimento das habilitações das empresas do GRUPO
TORLIM para atuar no comércio exterior, teve impacto no volume de importações da
COREX, com o aumento significativo do número de importações a partir de outubro de
2014. Entre junho de 2008 (data da constituição) e setembro de 2014, a COREX importou
um valor total de R$ 9.379.513.60. Após começar a adquirir produtos do FRIGORIFICO
CONCEPCION, no período de seis meses, ( outubro de 2014 a março de 2015), o volume de
importações saltou para R$ 58.500.550.37.
(...)
4.1. OPERAÇÕES COMERCIAIS DA AGROTRADING (AUTUADA)
A impugnante foi a segunda principal compradora de mercadorias importadas pela
COREX, sendo-lhe repassadas as mercadorias importadas por meio de 274 declarações de
importação, que juntas alcançaram o valor aduaneiro total de R$ 60.610.004,92. Destas
273 declaraçãos, foram repassadas as totalidade das mercadorias de 273 declarações. Em
média a diferença entre o desembaraço das mercadorias e a emissão da nota fiscal de
saída foi de apenas 1 dia, e a agregação bruta média (diferença percentual entre os
valores da Nota Fiscal de Entrada e da Nota Fiscal de Saída) foi de apenas 4,60%,
baixíssima e completamente insuficiente para financiar os custos operacionais que uma
empresa atacadista teria (gastos com transporte interno, armazenagem, movimentação
de carga, depósito, frete, pessoal, aluguel, luz, água, etc) e ainda gerar lucro.
A autuada foi apontada no relatório que consta do processo 10111.721024/2016-
78, como responsável por vários pagamentos feitos à COREX, referentes a vendas
realizadas à empresa BEST BOI e GARANTIA TOTAL, o que não deixa dúvidas da confusão
patrimonial entre as empresas.
Fl. 5679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
6
Por sua vez, vendas realizadas a ela pela COREX, foram pagas por outras empresas
do GRUPO TORLIM, conforme mencionado no TVF.
(...)
4.2. FECHAMENTO DE CÂMBIO
Registro no livro diário da COREX, mostram que o fechamento de câmbio somente
ocorre após o recebimento dos valores das notas fiscais de venda ao consumidor final do
produto importado. Sobre o fato, consta no Relatório de verificação fiscal
(...)
4.3. LOGÍSTICA E TRANSPORTE DAS OPERAÇÕES DA AUTUADA
Das importações transferidas à AGRO TRADING, 156 tiveram como transportadores
as empresas TRANSPORTADORA CONCEPCION S.A e RAPIDA LOGÍSTICA NACIONAL E
INTERNACIONAL, ambas do GRUPO TORLIM, controladas pelo Sr. Jair ANTONIO DE LIMA.
Essas transportadoras utilizam os mesmos caminhões para a realização dos produtos
importados, conforme observado pela fiscalização, que também constatou que placas
idênticas foram identificadas na Declaração de Importação e na nota fiscal de saída em
149 declarações de importação repassadas à autuada, fato que mostra que essas
mercadorias jamais passaram por qualquer dependência da empresa COREX, indo direto
do fornecedor para o adquirente no mercado nacional, no caso a autuada.
4.4. LANÇAMENTOS DE VARIAÇÃO CAMBIAL
No caso as despesas relativas a variação cambial, que seriam um encargo financeiro
do importador, a COREX, foram assumidas pelo comprador do mercado interno, no caso a
autuada, conforme provam registros contábeis analisados pela fiscalização. Sobre o fato é
mencionado no Termo de Verificação Fiscal:
O que ocorre é que, como o pagamento ao fornecedor estrangeiro é
efetivado vários dias após a realização da compra, há que se considerar uma
variação do câmbio entre a realização da compra e a realização do pagamento.
Essa variação é representada por lançamentos de ajuste no livro diário, que
registram direitos ou obrigações da empresa, a depender se a variação do câmbio a
beneficiou ou não. No nosso caso concreto temos um grupo de lançamentos de
Variação Cambial referentes a um conjunto de notas fiscais que incluem as notas
fiscais utilizadas para comercialização das mercadorias adquiridas pela DI
1517750557. Perceba que uma Variação Cambial Ativa (receita) obtida junto ao
fornecedor FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN é compensada com uma Variação Cambial
Passiva (custo/despesa) junto ao cliente AGRO TRADING IMPORTACAO E EXPO. Ou
seja, a variação cambial é completamente repassada para o comprador da
mercadoria, o que deixa claro quem é o real adquirente que arca com os custos e
riscos, e aufere os benefícios da operação de importação. O mesmo
comportamento, repasse das variações cambiais, pode ser observado nas 133
seguintes declarações de importação:
4.5. ASPECTOS DA CONTABILIDADE DA AGRO TRADING – (AUTUADA)
Em relação a escrituração contábil, observou-se que vendas da COREX à empresas
do GRUPO TORLIM, como a BESTAMPEX, tiveram pagamentos registrados como sendo
feitos pela autuada, sendo contudo nos livros contábeis da autuada, a escrituração feita
dos valores transferidos à COREX de forma genérica.
Fl. 5680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
7
(...)
4.5.1. REGISTROS DE DESPESAS COM OPERAÇÕES DE CÂMBIO E PAGAMENTO DE
DESPESAS RELATIVAS NA IMPORTAÇÃO, NA CONTABILIDADE DA GRÃO TRADING
Sobre estes registros, consta no TVF:
Os registros contábeis que registram esses pagamentos como referentes a
despesas com operações de câmbio comprovam que na realidade as operações de
comércio exterior de COREX eram suportadas pelas empresas pertencentes ao
GRUPO TORLIM. Percebe-se que em vários casos as transferências para COREX são
registradas na contabilidade de AGRO TRADING como referentes a despesas da
própria AGRO TRADING (Ou grupo TORLIM) – contas de resultado “DESP. COM
OPERAÇÕES DE CÂMBIO - referentes a operações de câmbio. Ou seja, a própria
empresa AGRO TRADING registrava em sua contabilidade as despesas com câmbio
pagas por COREX como se fossem suas próprias despesas, a empresa COREX atuava
simplesmente como intermediária no pagamento dessas despesas.
Além das operações de câmbio, também foram registradas despesas de seguro de
transporte, conforme transcrição que segue:
Nesse caso, não bastasse a empresa AGRO TRADING registrar as despesas
com operações de câmbio de COREX como se fossem próprias, incluiu as despesas
de custo do seguro, que foram registradas na contabilidade de COREX da seguinte
maneira: “REEMBOLSO FRIG CONCEPCIÓN – PAGAMENTO YASUDA MARITIMA
SEGUROS – MÊS 05/2015”. Há duas intepretações para a citação do FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN nesse registro: 1a – A empresa AGRO TRADING estava ressarcindo a
empresa COREX por despesas que esta teve com seguros na importação de
mercadorias do FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN. Nesse caso ficaria explícito na
contabilidade que quem arcava com o custo do seguro das mercadorias importadas
do FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN eram os reais adquirentes, empresas pertencentes
ao GRUPO TORLIM. 2a – A empresa COREX, num ato falho, registrou que o
pagamento realizado por AGRO TRADING foi referente a reembolso do
FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN. A confusão seria compreensível, pois ambas empresas
atuavam como se fossem uma só, pertencentes ao grupo econômico de fato
TORLIM, e a empresa COREX apenas se interpunha nas operações entre as
empresas do mesmo grupo.
5. FISCALIZAÇÃO SOBRE A AGRO TRADING
Além das diferentes informações relatadas nos itens anteriores referentes à
fiscalização realizada sobre as empresas do GRUPO TORLIM, neste item e seus sub itens,
serão apresentadas informações específicas sobre a impugnante, que constam da parte 2
do Termo de Verificação Fiscal.
5.1. DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DA AGRO TRADING
Embora a impugnante, inicialmente denominada ESPETOS BAMBUZAL LTDA, tenha
iniciado suas atividades desde 27/10/2005, dedicando-se a Indústria e Comércio de
Espetos e Artefatos de Bambu, sua atividade no ramo de carnes iniciou-se em 2014, sendo
a movimentação de sua conta bancária do BRADESCO, conforme verificado no DIMOF,
iniciada em setembro de 2014. Assim até setembro de 2014 a empresa estava inoperante.
(...)
Fl. 5681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
8
5.1.1. FINANCIAMENTO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES
Consta do TVF que as primeiras movimentações financeiras da autuada, não foram
convencionais, tendo pela venda para uma empresa (BOI VERDE IND COM DE FARINHA DE
CARNE LTDA - 10476046000135) recebido o pagamento de outra empresa (2R COM PROD
AGROPECUARIOS - 07081620000141). Também foi atípico o primeiro pagamento
registrado, feito á OPCAO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA no valor de R$ 25.247,00, uma
vez que a impugnante nunca obteve habilitação para operar no comércio exterior.
Os registros que se seguiram, mostram pagamento de mercadoria (farinha da
empresa BEFOODS), que somente foram possíveis com o repasse de R$ 401.000,00 da
empresa GARANTIA TOTAL, e o pagamento de mercadorias, à empresa COMERCIO DE
CARNES BOI DE OURO no valor de R$ 377.515,46, que foi realizado em grande parte com
recursos originados na empresa GARANTIA TOTAL, que no mesmo dia, 29/09/2014,
transferiu R$ 350.000,00 para as contas da AGRO TRADING. Fica óbvio que quem
financiou as atividades iniciais da AGRO TRADING, foi a empresa GARANTIA TOTAL.
Sobre a escrituração contábil, consta no Termo de Verificação Fiscal:
Os pagamentos aos fornecedores foram registrados contabilmente como se
fosse uma devolução de recursos ao cliente GARANTIA TOTAL, até então a única
empresa a realizar adiantamentos à AGRO TRADING. O esperado seria que o
crédito na conta “Banco Bradesco” fosse lançado em contrapartida a um débito em
uma conta do passivo - “Fornecedores”-, caso a empresa estivesse devendo ao
fornecedor, ou de resultado “Compras”-, caso o pagamento fosse a vista. Essa
manobra contábil, explicita que os recursos utilizados para pagamento dos
fornecedores eram originários da empresa GARANTIA TOTAL, que foi quem
realizou os aportes na conta “Adiantamento de Clientes”. A conta contábil
“Adiantamento de Clientes” foi simplesmente utilizada como passagem dos
recursos aos fornecedores, que, de fato, estavam sendo pagos pela empresa
GARANTIA TOTAL.
5.1.2. QUADRO SOCIAL DA AGRO TRADING QUANDO INICIOU SUA VERTIGINOSA
ATIVIDADE NO RAMO DE CARNES
O Sr. CARLOS MAGNO FREDERICO tornou-se sócio da empresa AGRO TRADING em
14/10/2016 conforme registrou a 9a Alteração do Contrato Social. No documento social
ficou registrado que ele havia comprado 100% das quotas do capital social de MARLENE
RODRIGUES DA SILVA e 90% das quotas do capital social de EVANDRO DOS SANTOS,
transação que, conforme registrou o documento, alcançou o valor de R$ 380.000,00. Os
vendedores tiveram vínculo empregatício com empresas do GRUPO TORLIM, e o
comprador prestava serviços para o grupo, conforme demonstrado no Termo de
Verificação Fiscal. Referente á compra da empresa, cabe observar que o pagamento não
foi comprovado, e conforme constatado pela fiscalização o comprador não tinha
rendimentos para efetivá-lo.
5.2. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ENTRE A AGRO TRADING E GARANTIA TOTAL
Na análise de informações finaceiras obtidas pela fiscalização, foram identificadas
várias transferências de recursos entre a empresa AGRO TRADING (autuada) e a
GARANTIA TOTAL. Ao todo a empresa AGRO TRADING transferiu para GARANTIA TOTAL o
valor de R$ 10.566.734,18 (entre 08/10/2014 e 20/08/2019), e recebeu da mesma
GARANTIA TOTAL o valor de R$ 16.115.380,98 (entre 26/09/2014 a 18/02/2016).
Fl. 5682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
9
Sobre as referidas transferências, consta no TVF:
Consultando as Notas Fiscais emitidas por AGRO TRADING entre janeiro de
2014 e dezembro de 2019, somente identificam-se notas fiscais de venda para
GARANTIA TOTAL não canceladas emitidas entre 01/10/2014 e 31/03/2015, que
somadas alcançam o valor de R$ 3.308.121,66. Ou seja, fica claro que as
transferências realizadas pela empresa GARANTIA TOTAL em benefício de AGRO
TRADING (R$ 16.115.380,98) não foram para pagamento de supostas vendas de
AGRO TRADING. Isso é mais uma prova de que as atividades da empresa AGRO
TRADING eram financiadas por terceiros, no caso, o GRUPO TORLIM. Para fins de
comprovação, o Anexo 3 deste Termo de Verificação Fiscal apresenta as Notas
Fiscais emitidas por AGRO TRADING entre janeiro de 2014 e dezembro de 2019 nas
quais a empresa GARANTIA TOTAL consta como participante.
Consultando as Notas Fiscais emitidas por AGRO TRADING entre janeiro de
2014 e dezembro de 2019, somente identificam-se notas fiscais de venda para
GARANTIA TOTAL não canceladas emitidas entre 01/10/2014 e 31/03/2015, que
somadas alcançam o valor de R$ 3.308.121,66. Ou seja, fica claro que as
transferências realizadas pela empresa GARANTIA TOTAL em benefício de AGRO
TRADING (R$ 16.115.380,98) não foram para pagamento de supostas vendas de
AGRO TRADING. Isso é mais uma prova de que as atividades da empresa AGRO
TRADING eram financiadas por terceiros, no caso, o GRUPO TORLIM. Para fins de
comprovação, o Anexo 3 deste Termo de Verificação Fiscal apresenta as Notas
Fiscais emitidas por AGRO TRADING entre janeiro de 2014 e dezembro de 2019 nas
quais a empresa GARANTIA TOTAL consta como participante.

5.2.1. CONTABILIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DA AGRO TRADING COM A GARANTIA
TOTAL
(...)
Sobre os valores escriturados como empréstimos, a fiscalização constatou que os
mesmos na verdade foram transferências em benefício de outras empresas, em especial
de BETAMPEX-BRA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. Os registros como
empréstimos desta forma significam uma fraude contábil.
(...)
5.3. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ENTRE AGRO TRADING E CBR ADMINISTRACÃO E
PARTICIPACAO LTDA.
(...)
Sobre o referido empréstimo cabe observar que no início do ano de 2016 a conta
contábil apresentava o saldo inicial de R$ 800.000,00 herdado do período anterior, e não
houve nenhum lançamento contábil no decorrer do ano, tendo o saldo desaparecido no
início do ano de 2017, mesmo no período anterior não tendo ocorrido nenhum
lançamento.
Sobre o fato a fiscalização constatou que, os valores lançados a título de
empréstimo, na verdade foi uma transferência unilateral de recursos, para que a autuada
iniciasse suas atividades. Assim o empréstimo foi uma operação simulada.
Fl. 5683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
10
5.4. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DA AGRO TRADING PARA PESSOAS FÍSICAS
5.4.1 – TRANSFERÊNCIA PARA O SR. PEDRO CASSILDO
Essas transferências realizadas entre os anos de 2015 e 2018, no valor de R$
74.880,00, foram verificadas nos extratos de movimentação financeira da impugnante, e
nos respectivos registros contábeis aparecem relacionados à pagamentos de diversas
despesas, a conta NUMERÁRIO EM TRÂNSITO e a empréstimos ao seu sócio Sr. Evandro.
Tais fatos segundo a fiscalização são provas de fraudes uma vez que (i) quanto ao
empréstimo, se era destinado ao sócio da impugnante, não haveria razão para ser
destinado ao Sr. Pedro, (ii) quanto ao pagamento de despesas de serviços, não há
explicação para que isso aconteça, uma vez que o Sr. Pedro, nunca teve qualquer vínculo
formal com a impugnante e (iii) quanto a conta NUMERÁRIO EM TRÂNSITO, que
representa uma conta do ativo da empresa, significa que no caso os valores pagos ao Sr.
Pedro não deixaram a empresa, e que os valores depositados na conta do Sr. Pedro
pertenciam à empresa, o que configura um lançamento contábil absurdo.
5.4.2. TRANSFERÊNCIAS PARA PESSOAS LIGADAS AO SR. JAIR ANTÔNIO DE LIMA
A fiscalização constatou várias transferências bancárias para pessoas diretamente
relacionadas ao SR. JAIR ANTONIO DE LIMA, como para sua esposa Maria Elisabete Prado
Duran, seu filho Bruno Prado Duran de Lima, seu irmão ADEMIR BERNARDINO DE LIMA,
sua cunhada DORA BLOSS DE LIMA, sua sobrinha ANA CLÁUDI DURAN CRUZ,. ROSILENE
GUERRA DE CARVALHO colaboradora de longa data e funcionária da Empresa CBR
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI. A escrituração fiscal dessas transferências,
também eram feitas de forma incorreta, sendo parte destinada a pagamentos de serviços
e parte à CONTA NUMERÁRIO EM TRÂNSITO, nos mesmos moldes dos pagamentos
realizados ao Sr. PEDRO.
(...)
5.8. OLIVIER CHRISTOPHER NICOLAS LOUIS VAN HAREN – SÓCIO ADMINISTRADOR
DA EMPRESA COREX.
Sobre o Sr. Olivier a fiscalização constatou que a empresa COREX, da qual ele era
sócio, lhe concedia empréstimos vultuosos, incompatíveis com os lucros obtidos, que
comprovariam a infração do contrato social da empresa, o qual em seu objeto social
obviamente não comporta o financiamento de seu sócio administrador.
A fiscalização também constatou que tais empréstimos foram registrados na
contabilidade da empresa, de uma forma que objetivou simular a entrada e saída de
valores da empresa para diversos fins, o que leva a conclusão que o sócio administrador
da empresa atua de forma fraudulenta, em amplo desacordo com o contrato social.
(...)
6. CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Do auto de infração, a autuada e os responsáveis solidários tomaram ciência e
apresentaram impugnação nas respctivas datas:
Fl. 5684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
11

7. AS IMPUGNAÇÕES
(...)
7.1. ARGUMENTOS GERAIS
7.1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA
(...)
7.1.1.1. PROVA EMPRESTADA
(...)
7.1.1.2. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MPF/TDPF
ESPECÍFICO
DIRIGIDO AO AUTUADO OU AO RESPONSÁVEL
(...)
7.1.1.3. FALTA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, EM MOMENTO ANTERIOR
AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
(...)
7.1.2. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO BASEADO NAS CONCLUSÕES DE
PROCEDIMENTO FISCAL TERMINADO APÓS O PRAZO DE 120 DIAS PERMITIDO NO TDPF
(...)
7.1.3. OPERAÇÕES CITADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO FORAM REALIZADAS NO
MERCADO INTERNO - NÃO EXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
(...)
7.1.4. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA
(...)
7.1.5. DESVIO DE FINALIDADE – FALTA DE MOTIVAÇÃO
(...)
7.1.6. AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
Fl. 5685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
12
(...)
7.1.7. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO NA
CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
(...)
7.1.8. AUTUAÇÃO SEM ATENTAR PARA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DO NÃO CONFISCO e DEMAIS
(...)
7.1.9. AUSÊNCIA DE ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA GERADOR
(...)
7.1.10. IMPEDIMENTO DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA
(...)
7.1.11. APLICAÇÃO DO ARTIGO 112 DO CTN
(...)
7.1.12. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA COM BASE NOS
ARTIGOS 124 E 135 DO CTN, E DO ARTIGO 95 DO DECRETO LEI 37/66
(...)
ARTIGO 95 DO DECRETO LEI 37/66
Não pode ser aplicada a responsabilidade solidária com base no artigo 95, uma vez
que não foi provado no processo a prova que houve o benefício exigido no referido artigo.
ARTIGO 124 DO CTN
A responsabilidade solidária com base no artigo 124 do CTN, também fica
impossibilitada, uma vez que o interesse comum, uma vez que o interesse nele expresso,
conforme entendimento expresso em alguns julgamentos do CARF, é o interesse jurídico e
não o interesse econômico, sendo o interesse jurídico expresso nas transações comerciais.
Não há que se aplicar o artigo 124 do CTN, pois sua aplicação pressupõe que o
responsável, tenha efetiva participação e interesse real na realização do fato gerador,
devendo a autoridade fazer prova cabal desta participação.
ARTIGO 135 DO CTN
Com relação ao artigo 135 do CTN, algumas impugnações defendem que a
utilização do mesmo para a atribuição da responsabilidade solidária, exige a comprovação
de que a pessoa a ser responsabilizada, tenha atuado com excesso de poderes ou infração
de lei ou do contrato social com relação aos respectivos fatos geradores.
7.2. ARGUMENTOS ESPECÍFICOS POR EMPRESA
7.2.1. AGRO TRADING SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
(...)
7.2.1.2. PROVA DO RISCO DAS IMPORTAÇÕES
(...)
7.2.1.3. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA – CRIME CONEXO-PROVA DE DOLO
Fl. 5686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
13
(...)
7.2.2. COREX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
7.2.2.1 - INFORMAÇÕES INCORRETAS REFERENTES À NA DESTINAÇÃO DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS, LOGÍSTICA E TRANSPORTE
(...)
7.2.2.2. A COREX POSSUI CAPACIDADE OPERACIONAL
(...)
7.2.2.3. A COREX POSSUI CAPACIDADE FINANCEIRA
(...)
7.2.2.4. INCOMPATIBILIDADE DOS PATRIMÔNIOS LÍQUIDOS DA COREX NOS ANOS
DE 2014, 2015 E 2016 COM O VOLUME DAS IMPORTAÇÕES
(...)
7.2.2.5. CLIENTELA – MARGEM DE LUCRO
(...)
7.2.2.6. ESTOQUE E ARMAZENAGEM
(...)
7.2.2.7. DEMONSTRAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DIRETA PELA COREX
(...)
7.2.2.8. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE MULTAS
(...)
7.2.3. IMPUGNAÇÃO DO SR OLIVIER CHRISTOPHER NICOLAS LOUIS VAN HAREN
7.2.3.1. MOTIVO DA AUTUAÇÃO SEGUNDO O TVF SEM CONEXÃO COM OS FATOS
GERADORES
(...)
7.2.4- IMPUGNAÇÃO DA CBR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
7.2.4.1. IMPESSOALIDADE DA PENA
(...)
7.2.4.2. EMPRÉSTIMOS REALIZADOS A AGROTRADING
(...)
7.2.4.3. QUADRO SOCIETÁRIO – SR. JAIR ANTONIO DELIMA
(...)
7.2.4.4. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PROVAS DE COMPROVAÇÃO
(...)
7.2.5. IMPUGNAÇÃO DO SR. JAIR ANTONIO DE LIMA
Fl. 5687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
14
7.2.5.1. FATOS CITADOS COMO PROVAS NO TVF OCORRERAM ANTES DA INFRAÇÃO
SANCIONADA
(...)
7.2.5.2. DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO.
(...)
7.2.5.3. FATOS RELACIONADOS À DETERMINAÇÃO DA RESPONSABILIDAD
SOLIDÁRIA
(...)
7.2.6. IMPUGNAÇÃO DO SR. EVANDRO SANTOS
(...)
- a responsabilidade foi atribuída a ela de forma objetiva, sem ao menos a
comprovação de conduta dolosa ou culposa sobre as acusações que lhe foram atribuídas,
(...)
7.2.7. IMPUGNAÇÃO DO SR. CARLOS MAGNO 7.2.7.1. ILEGITIMIDADE PARA
FIGURAR NO PÓLO PASSIVO
(...)
7.2.8. PEDRO CASSILDO PASCUTI 7.2.8.1- CORESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS NÃO
SÃO PROVAS
(...)
7.2.8.2. PAGAMENTOS RECEBIDOS DA AGRO TRADING
(...)
7.2.8.3. NÃO LIGAÇÃO COM AS EMPRESAS AUTUADAS NO PERÍODO FISCALIZADO
(...)
É o relatório.
A 12a turma da DRJ08, por meio do Acórdão de no 108-011.914, e por unanimidade
de votos, julgou improcedentes as impugnações apresentadas quanto à existência da infração de
interposição fraudulenta, mantendo o crédito lançado. Quanto à responsabilidade solidária, julgou
(i) procedente a impugnação do Sr. CARLOS MAGNO FREDERICO, com a exclusão de sua
responsabilidade solidária pelo crédito objeto do Auto de Infração e (ii) improcedentes as demais
impugnações, tendo mantido a responsabilidade solidária para os demais impugnantes.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2015 a 13/10/2016
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA NA IMPORTAÇÃO
A ocultação dos reais intervenientes nas operações de comércio exterior, vendedor e
comprador, mediante fraude ou simulação, caracterizam a infração prevista no Artigo 23,
Inciso V do Decreto 1455/1976, definida como dano ao erário, punível com a pena de
Fl. 5688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
15
perdimento da mercadoria prevista no parágrafo 1 o do mesmo artigo, que na
impossibilidade da apreensão da mesma, é substituída pela multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, prevista no parágrafo 3o do mesmo artigo.
MULTA POR CESSÃO DE NOME O art. 33 da Lei n° 11.488, de 2007 não produz qualquer
reflexo sobre a imposição da pena de perdimento ou multa substitutiva, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação de comércio exterior, uma vez que o dano ao erário não é fato típico para a
exigência da multa cominada neste artigo, e que a mesma foi editada com fins de
substituir da inaptidão do CNPJ de sociedades empresárias inidôneas.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA INFRAÇÃO FISCAL - DANO AO ERÁRIO, PROVA DE DOLO
A infração fiscal é formal. O legislador, além de não indagar a intenção do agente, salvo
disposição de lei, também não se detém diante da natureza e extensão dos efeitos.
Diferentemente do Direito Penal, via de regra ao CTN é irrelevante a intenção do agente,
seja contribuinte, responsável, etc, não distinguindo os crimes dolosos dos culposos. A
culpa no âmbito do direito tributário não tem qualquer relevância jurídica. Com efeito, a
responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, não comportando a
aferição da culpabilidade, nos termos de outros ramos do direito. Tal é o comando do
artigo 136 do CTN:
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimados, os sujeitos passivos apresentaram Recursos Voluntários,
por meio dos quais reiteraram os argumentos trazidos em suas Impugnações.
No que tange especificamente à Recorrente Garantia Total Ltda, esta requereu a
nulidade da Intimação pelo Edital Eletrônico no 006392997, bem como de todos os atos
processuais ocorridos posteriormente, uma vez que não teria havido comprovação nos autos de
que a sua intimação por via postal teria sido frustrada, o que impediria o uso do expediente legal
da intimação editalícia.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
1. Recurso Voluntário Garantia Total Ltda
1.1.
Da preliminar de nulidade da intimação por edital
Requer a sociedade Recorrente Garantia Total Ltda a nulidade da sua Intimação
pelo Edital Eletrônico no 006392997 (fls. 4275), uma vez que não houve comprovação nos autos de
que a sua intimação por via postal teria restado improfícua.
Afirma que às fls. 4.270, apesar de constar “AR devolvido”, a Recorrente verificou
pelo código de rastreamento “JU784501855BR” a seguinte mensagem “aguardando postagem
Fl. 5689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
16
pelo remetente”. Nesse cenário, sustenta que o objeto jamais foi postado e, portanto, jamais
chegou a seu endereço, não havendo qualquer comprovação de que a intimação postal tenha
efetivamente restado improfícua.
Em consulta ao sítio dos Correios, ao realizar a pesquisa código de rastreamento
“JU784501855BR”, constatei que o referido objeto não foi encontrado na base dos Correios.
Dessa forma, não sendo possível afirmar com a devida certeza que a tentativa de
intimação da sociedade Garantia Total Ltda restou efetivamente improfícua, antes da sua
intimação por edital, entendo que deve ser acolhida a preliminar suscitada.
Isso porque, o art. 23 do Decreto no 70.235/72, assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Pelo exposto, conforme afirma a Recorrente, entendo que, não havendo certeza a
respeito da tentativa de intimação por via postal, e, portanto, não podendo falar em tentativa
improfícua, o Edital Eletrônico no 006392997 deve ser considerado nulo.
É esse o entendimento deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/07/2007 a
31/12/2008 LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
A intimação por Edital, na forma do art. 23 do Decreto n2 70.235, de 1972, será cabível
quando restarem improfícuas as tentativas de intimação de forma pessoal, por via postal
ou meio eletrônico com prova de recebimento. Considerando, que o procedimento de
cientificação aqui adotado se apresentou imperfeito é de se reconhecer a nulidade do
lançamento.
Fl. 5690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.469 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720223/2020-45
17
(Processo no 10882.000091/2008-14, Acórdão no 2302-003.183 - 2a Turma Ordinária/3a
Câmara/2a Seção de Julgamento)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte
Garantia Total Ltda para acolher a preliminar de nulidade de sua intimação via edital,
determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora da Receita Federal para providenciar a
ciência do contribuinte do Auto de Infração.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 5691
DF CARF MF
Original